Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737212-44.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO APELADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por José Eduardo Peixoto Affonso (Id. 25511856) em face da r. sentença Id. 25511837, que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pelo Condomínio da SQSW 305 Bloco D em face do Apelante, e julgou extinta, sem resolução do mérito, a reconvenção por ele proposta. Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma tutela provisória. Por outro lado, o § 4o do referido artigo autoriza o relator a suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Malgrado o Apelante tenha feito referência à concessão de efeito suspensivo, ao requerer “seja conhecido e provido este apelo para reconhecer a conexão e decidir sobre o que foi pedido na reconvenção, suspendendo-se até final do julgamento a instalação dos referidos equipamentos de medição de água”, não aduziu em suas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam – plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda –, razão pela qual tal pedido não pode ser conhecido. Há que se ressaltar, ainda, que a referida instalação foi primeiro informada nos autos por ocasião da apresentação da Contestação/Reconvenção, em 2.12.2020, sendo pouco provável que eventual urgência do pleito manifeste atualidade a demandar a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Após, retornem conclusos para apreciação da Apelação. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora